Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012270-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0047-04 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ROSANGELA RAMALHO DE PAULA - CPF: 699.302.361-04 (RECORRIDO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. DESISTÊNCIA DA COMPRA. DANO MATERIAL. REEMBOLSO REALIZADO NO CURSO DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 202858164, na reclamação no 1012270-47.2023.8.11.0003, do 2o JEC de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de dano material e dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- ausência de dano material; - reembolso realizado no curso da ação; - dano moral inexistente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da condição fática.

A petição inicial menciona que, a Recorrida comprou um voucher de passagem terrestre no valor de R$ 891,94
(oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos),
que deveria ser marcada posteriormente. No entanto, ao tentar marcar a data da viagem, foi informada de uma diferença de R$ 200,00
(duzentos reais)
, solicitando então o cancelamento e estorno do valor pago.

Na contestação, a empresa alega ter realizado o estorno integral do valor pago em 19/4/2023, com apresentação do comprovante.
(id.

202858159).

Esse reembolso foi contestado pela parte Autora, que anexou faturas de cobrança referente aos meses de abril a junho/2023
(id.

202858160).

- da ausência de dano material. - reembolso realizado no curso da ação.

Extrai-se da fatura com vencimento em 30/4/2023 (
id.

202858161
) na seção
"Pagamento e Demais Créditos",
a seguinte transação relevante:

·

29/12: EUCARD - R$ 891,94 (crédito)

Resumo da Fatura

Saldo Anterior:
R$ 2.404,88

Total de Créditos:
R$ 6.731,00

Saldo Desta Fatura:
- R$ 1.552,99

Verifico que o valor de R$ 891,94
(oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)
está listado na fatura como um crédito, o que indica que foi um reembolso ou estorno, e não uma compra.

A data de transação
(29/12)
coincide com a descrição do problema relatado na inicial, onde a Autora buscava o estorno de uma compra realizada com a empresa Recorrente.

Portanto, o valor de R$ 891,94
(oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)
na fatura de abril é um crédito referente ao reembolso ou estorno de uma compra, e não uma nova compra. Esta transação contribuiu para o saldo credor da fatura, que totaliza R$ 1.552,99
(mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Considerando que a parte Reclamada/Recorrente procedeu com o estorno dos valores cobrados, evidenciando sua boa-fé objetiva, não há fundamento para exigir novamente tais valores sob a alegação de dano material.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – COMPRA PELA INTERNET – CANCELAMENTO UNILATERAL PELO FORNECEDOR – PLEITO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA – IMPOSSIBILIDADE –
ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que foi realizado o estorno dos valores no cartão de crédito da autora antes do ajuizamento da ação, não é mais possível exigir do fornecedor o cumprimento forçado da oferta.2. Ademais, a situação concreta caracteriza mero inadimplemento contratual, não tendo a parte autora comprovado a ocorrência de abalos anímicos que ensejem indenização moral.”
(TJPR – 4o CC – RApC no 10033766-83.2020.8.16.0014/Londrina – rela. Desembargadora REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES – j. 17.05.2021 - Dje. 24.05.2021). Grifei.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1
)
indeferir os pedidos de dano material e moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024